Tribunal: TJMT
Processo: 1000237-03.2024.8.11.0096
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000237-03.2024.8.11.0096
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Ameaça, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Resistência]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 033.101.941-83 (APELANTE), JULIANA PEREIRA SOARES - CPF: 999.991.101-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ANDERSON DA SILVA GOMES - CPF: 911.089.931-68 (ASSISTENTE), CARLOS EDUARDO ASSUNCAO LEITE - CPF: 694.224.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JESEFERSON BATISTA DE SOUZA - CPF: 936.716.101-82 (ASSISTENTE), JONATHAN OLIVEIRA DOS SANTOS - CPF: 039.234.621-40 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS EDUARDO RAMOS HENZ - CPF: 052.133.501-94 (VÍTIMA), JEANIRLENE RAMOS HENZ - CPF: 012.002.571-03 (VÍTIMA), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO SERGIO RABELO DE QUEIROZ - CPF: 003.760.292-69 (ASSISTENTE), CELSO JUNIOR STADNIK - CPF: 044.912.771-09 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL.
PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO
DE USO PERMITIDO, AMEAÇA E RESISTÊNCIA
.
CONDENAÇÃO. INCONFORMISMO DEFENSIVO.
1.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA
D
O APELANTE
.
NÃO ACOLHIMENTO. AUSÊNCIA DE ADMISSÃO DE CULPA, AINDA QUE NA FORMA QUALIFICADA
. APELANTE QUE FEZ USO DO DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO NA FASE INVESTIGATIVA E, NA FASE JUDICIAL, ALEGOU NÃO SE RECORDAR DOS FATOS
, EM RAZÃO DO SEU ESTADO DE EMBRIAGUEZ. 2.
MODIFICAÇÃO DO REGIME PRISIONAL
.

PARCIAL ACOLHIMENTO.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO

PARA A
PENA DE DETENÇÃO.
INTELIGÊNCIA DO ART. 33, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL.
NA PENA DE RECLUSÃO,

A REINCIDÊNCIA
DO APELANTE E SEUS M
AUS
ANTECEDENTES
JUSTIFICA
M
A IMPOSIÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO
,
MESMO
COM PENA
INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS.
3. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Não há que se falar em
aplicação da atenuante genérica da confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código
Penal
,
quando
o

apelante
fez uso do direito ao silêncio na fase investigativa
;
e, na fase judicial, alegou não se recordar dos fatos, em razão do seu estado de embriaguez, pois ausente admissão de culpa, ainda que na forma qualificada.

2. Na pena de reclusão, é
válida a imposição do regime inicial fechado ao
apelante
por
conta
da

sua reincidência e maus antecedentes
, mesmo
que tenha sido
condenado
à
pena inferior a 4
(quatro)
anos.
Por outro lado,
em relação à
pena de
detenção, mesmo
ele
sendo
reincid
ente
e
ostentar

maus antecedentes
, deve o regime inicial ser o semiaberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.

3. Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Vanderlei
d
e Oliveira
d
os Santos

contra a sentença prolatada pelo
Juízo da
Vara Única da Comarca de Itaúba
/MT
, nos autos da Aç
ão
Penal n.
1000237-03.2024.8.11.0096
, condenando-o pela
prática do
s
crime
s
de
porte
ilegal
de arma de fogo de uso permitido (
art. 14 da Lei 10.826/2003
)
;
ameaça (art. 147 do Código Penal)
;
e
resistência (art. 329 do Código Penal),
à
s
pena
s
de

2
(
dois
)
anos
, 1 (um) mês e 15 (quinze) dias
de
reclusão
e 5 (cinco) meses e 18 (dezoito) dias de detenção
,
ambas
em regime
inicial fechado
, e
3
0 (
trinta
) dias-multa,
no valor unitário de
1/30
(um trigésimo)
do salário mínimo vigente na época dos fatos.

O apelante, nas razões
que se encontram
no ID
211463955
, postula:
(i) a aplicação da atenuante
genérica da
sua
confissão espontânea, prevista no art. 65, III,
d
, do Código Penal;
(
ii
)
a aplicação do regime aberto ou semiaberto, a

depender da pena aplicada
.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
211463958
, requer o desprovimento do presente recurso.
N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que
constante
no ID
217197681
, adota a mesma linha intelectiva
das contrarrazões.

É o relatório.
À revisão.

V O T O R E L A T O R

A materialidade e a autoria do
s
crime
s

narrados
na denúncia
estão c
omprovada
s
e não foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante se limit
a
a atacar a pena
aplicada
.

Conforme relatado, o apelante requer o
reconhecimento da atenuante da
sua
confissão espontânea, ao argumento que o
sentenciante
a reconheceu, porém deixou de aplicá-la ao dosar a pena.

No entanto,
o único delito cuja prática foi confessada pelo apelante foi o de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, cuja atenuante foi reconhecida e, em razão da existência da agravante da reincidência, o magistrado, acertadamente, as compensou.

Por outro lado,
não procede o pleito
do apelante
objetivando o

reconhecimento
da
atenuante

em relação aos delitos
de ameaça e resistência
,
pois
ele

não os confessou.

De fato
,
ao ser interrogado
pela
autoridade policial,
Vanderlei
exerceu o seu direito de permanecer em silêncio.
E
, na fase judicial,
ele

sustent
ou
que
,
em decorrência do seu estado de embriaguez, não se recordava dos fatos, afirmando, todavia, que realmente portava a arma de fogo,
que
não
era
de sua propriedade.

Logo, observ
a-se
que em relação a atenuante
em questão
o magistrado agiu acertadamente ao
reconhecê-la
em relação ao delito de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e compensá-la com a agravante da reincidência
;

bem como
não

a

reconhec
endo
em relação aos delitos de ameaça e resistência.

O
apelante
requer
, também,
a modificação do regime inicial de cumprimento de pena para o
aberto ou
semiaberto,
aventando
a existência de violação à
Súmula n. 269 do Superior Tribunal de Justiça e à
Súmula
n.
719do
Supremo Tribunal Federal
, em razão da ausência de fundamentação idônea para a fixação do regime fechado.

A pretensão
, igualmente,
merece parcial acolhimento.

É sabido que os
requisitos para a imposição do regime semiaberto constam no art. 33,§ 2º,
b
, e § 3º, doCódigo Penal,
consistentes em:
ausência de reincidência, condenação por período igual ou inferior a 4 anos
,
e
i
nexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

A sentença
condenatória
fundamentou a aplicação do regime fechado para o início do cumprimento das penas (reclusão e detenção) nos termos do art. 33, §
§
2º
e 3º,
do
Código Penal
, considerando a reincidência e existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
(
maus
antecedentes)
.

Em relação ao
tema,
art.
33do
Código Penal
disciplina
que
:

Art.33A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime
semi
-
aberto
, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado.

Pelo que se infere da literalidade do supracitado
dispositivo legal
, na condenaç
ão
a pena de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto e não o fechado como fixado na sentença
condenatória
. A ressalva se faz
necessária
em casos de necessidade de transferência para o regime fechado, em hipóteses que ocorrem, eventualmente, na fase de execução da
pena.

A propósito, em relação à temática, o Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que
“
[
n
]
as condenações a penas de detenção, o regime inicial a ser estabelecido será o semiaberto ou o aberto, consoante dispõe o art. 33, caput, do Código Penal.”

(STJ - HC 588011 SE 2020/0137799-5, Relator
a:
Ministra
Laurita Vaz
, Data de Julgamento: 04
.
08
.
2020,
Sexta Turma
, Data de Publicação:
DJe
28
.
08
.
2020)

Portanto, em relação
à
pena
detenção, mesmo diante da reincidência e da existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
ao condenado
, deve o regime inicial ser o semiaberto, consoante dispõe o art.33, caput, doCódigo Penal
, acima reproduzido.

Em
relação ao delito de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, a fixação do regime fechado para o início do cumprimento da pena privativa de liberdade fundamentou-se na existência de circunstância judicia
l
desfavoráve
l
na reincidência do apelante
e seus maus
antecedentes
, portanto, inexiste irregularidade no regime prisional fixado.

A respeito da matéria
,
confira-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PENA INFERIOR A 4 ANOS. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. REGIME INICIAL FECHADO. LEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1.
É válida a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente e portador de maus antecedentes, mesmo quando condenado a pena inferior a 4 anos.
Súmula n. 269 do STJ. 2. Agravo regimental não provido.

(STJ -
AgRg
no HC: 475938 DF 2018/0282932-0, Relator: Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Data de Julgamento: 04
.
12
.
2018, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
17
.
12
.
2018)

Destacamos

Sendo assim,
demonstra-se correta a sentença
condenatória
que impôs o regime fechado ao crime apenado com reclusão, não havendo
que se falar em
transgressão
à Súmula n.
269 do Superior Tribunal de Justiça
e à
Súmula n. 719 do Supremo Tribunal Federal
.

Posto isso, em
parcial
consonância com parecer ministerial,
dou

parcial
provimento
ao recurso interposto por
Vanderlei de Oliveira dos Santos
,
para fixar o regime inicial semiaberto para cumprimento da pena de detenção imposta ao apelante, mantendo

os demais termos
da sentença condenatória
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024